Tribunal: TJSP
Processo: 2249743-58.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Decisão que decretou a prisão preventiva baseada na gravidade abstrata. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Embora tenha restada configurada a ameaça prevista no tipo penal do roubo, não foi relatado

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Decisão que decretou a prisão preventiva baseada na gravidade abstrata. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Embora tenha restada configurada a ameaça prevista no tipo penal do roubo, não foi relatado episódio de violência real empregada na prática do crime. Réu primário, sem maus antecedentes. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP, confirmando-se liminar anteriormente deferida.